Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-54.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Havendo omissão no acórdão que não altera o resultado do julgamento, sana-se referido vício sem atribuir efeitos infringentes ao julgado.
3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.